Tribunal: TJSP
Processo: 1002945-21.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Locação –– Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente. - Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais

Ementa:
Locação –– Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente. - Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Bem por isso, não há que se falar na ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado. Demonstração de teses autorais que dependia apenas de prova documental pré-constituída, não se vislumbrando justificativa plausível para a dilação probatória com a produção de prova testemunhal – Contrato de locação não residencial – Destinação contratual de uso comercial e dever de vistoria/checagem de voltagem (cl. 8a); instalação de maquinário produtivo pelo locatário que constitui risco do empreendimento. Inadequação elétrica não caracterizada. Consignação em pagamento – Ação de despejo previamente distribuída e mora do locatário quanto a parcelas pretéritas – Impropriedade dos depósitos nesta via. Perturbação do uso (manutenção de placas solares) – Fatos não impugnados. Cumprimento da liminar obstado pelo próprio autor e perda superveniente do interesse em relação ao pedido de obrigação de fazer – Multa contratual (cl. 7a) indevida no presente feito – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Precedentes do STJ – Recurso improvido.